Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-13.2021.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MADEIREIRA ACAPURANA EIRELI - CNPJ: 40.959.184/0001-36 (IMPETRANTE), Milene Aparecida Pereira Beltramini Juíza do Juizado Volante Ambiental (IMPETRADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela denegação da ordem.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DEFERIMENTO POR OUTRO JUÍZO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 120, §1º DO CPP. SUPOSTO CRIME AMBIENTAL. DECISÃO DO JUÍZO CRIMINAL DEVERÁ PREVALECER AINDA QUE HAVENDO CONFLITOS ENTRE DECISÕES DE JUÍZO EM MESMO GRAU DE HIERARQUIA. TRANSPORTE DE MADEIRA EM VOLUME DIVERSO AO DESCRITO NA GUIA FLORESTA. ART. 25, §3º DA LEI 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. PARECER ESCRITO PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. LIMINAR REVOGADA. ORDEM DENEGADA.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MADEIREIRA ACAPURANA EIRELI, em desfavor do Juiz de Direito do Juizado Volante Ambiental de Rondonópolis, nos autos do processo n. 1027791-03.2021.8.11.0003, que proferiu decisão contrária ao teor da decisão proferida nos autos do processo 1020914-11.2021.8.11.0015, por Juiz em igual hierarquia.

2.
Sem adentrar ao mérito das decisões de origem, em liminar foi entendido pelo preenchimento dos requisitos para sobrestar a decisão proferida pela Autoridade Coatora, pois estaria em descompasso com decisão proferido por outro Juízo de mesmo grau hierárquico.

3.
O caso, trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, em que a impetrante propôs Ação Judicial ao Juízo de Sinop para alcançar a restituição dos bens apreendidos em suposta infração penal ocorrida em fiscalização na cidade de Rondonópolis.

4.
Pois bem, o caso não se trata de violação a hierarquia das decisões judiciais, mas sim da própria competência judicial atribuído pela Lei Processual Penal que atribuiu ao Juízo Criminal a competência para decidir acerca da pretensão de restituição de coisa apreendida, conforme dispõe o artigo 120, §1º do CPP.

5.
Desse modo, em análise mais aprofundada entendo que a decisão proferida pela autoridade coatora deve prevalecer, pois, ao meu sentir é o competente para tanto.

6.
Logo, não restaram evidenciados o direito líquido e certo da impetrante.

7
. Liminar revogada.

8. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MADEIREIRA ACAPURANA EIRELI, em desfavor do Juiz de Direito do Juizado Volante Ambiental de Rondonópolis, nos autos do processo n. 1027791-03.2021.8.11.0003, que proferiu decisão contrária ao teor da decisão proferida nos autos do processo 1020914-11.2021.8.11.0015, por Juiz em igual hierarquia.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 113663980.

A Autoridade coatora prestou as informações ao ID n. 114310973.

O Ministério Público apresentou parecer pela denegação da segurança ao ID n. 116402470.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, é importante registrar que concedida a liminar do presente mandado de segurança, pois, sem a análise efetiva do mérito da pretensão da impetrante entendi que houve conflito de decisões entre Juízes de mesma hierarquia e entendi que a decisão proferida primeiro deveria prevalecer.

Ocorre que, em análise mais aprofundada, bem como as peculiaridades do pedido, por evidente que a impetrante não preencheu os requisitos do direito líquido e certo, bem como é certo que a decisão proferida pela autoridade coatora deva prevalecer, pelos motivos que fundamento.

Verifico que nos autos do processo n. 1027791-03.2021.8.11.0003, foi instaurado Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 3212621211108162007, com a finalidade de investigar suposto ilícito penal de natureza ambiental, que resultou na apreensão de veículos e carga de madeira.

Oras, desta forma, a apreensão tem a natureza penal, portanto, deve ser observada as regras previstas no Código de Processo Penal, em relação aos pedidos de restituição.

Nesse sentido, o artigo 120, §1º do CPP, dispõe:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§1º Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

Verifica-se que compete ao juiz criminal para decidir em relação ao incidente de restituição de coisa apreendida, como no caso.

Ocorre que o impetrante formulou pedido ao Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos do processo n. 1020914-11.2021.8.11.0015, para decidir a respeito da restituição.

Ao deferir a liminar, o magistrado entendeu que deveria haver a distinção entre madeira regular e a madeira irregular e prevalecer a liberação sobre a madeira que se encontrava de forma regular, bem como dos veículos apreendidos.

Ocorre que, essa analise não compete ao Juízo Fazendário de outra Comarca, mas sim ao Juízo Criminal do local do fato em que ocorreu a apreensão, o qual é competente para avaliar o pedido de restituição.

Igualmente, verifico que a decisão proferida pelo Juízo de Sinop foi suspensa por decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento n. 1001672-77.2022.8.11.0000, em trâmite perante a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, de Relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, transcrevo o dispositivo:

“De consequência lógica, ao Juízo Criminal compete decidir acerca da pretensão à restituição de coisa apreendida em inquérito policial ou termo circunstanciado de ocorrência, por se tratar de objeto de delito.

Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).”

Nesse contexto, indubitavelmente, compete a Autoridade Coatora, aplicar os parâmetros de legalidade para decidir sobre a restituição ou a manutenção da apreensão com fulcro na Lei n.º 9.605/98 (Art. 25).

Dessa forma, entendo que a decisão proferida pela Autoridade Coatora deve prevalecer em relação a decisão proferida pelo Juízo de Sinop, ainda que em mesmo grau hierárquico, bem como considerando o teor da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça que já suspendeu a eficácia daquela decisão.

Desta forma, os argumentos apresentados pela impetrante não demonstram a violação ao seu direito líquido e certo.

Posto isso
, CONHEÇO
do Mandado de Segurança impetrado por MADEIREIRA ACAPURANA EIRELI e no mérito
VOTO
no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, revogando a decisão liminar outrora deferida no ID nº 113663980 e, consequentemente, restabelecendo a eficácia da decisão proferida pela Autoridade Coatora nos autos do processo n. 1027791-03.2021.8.11.0003.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022